Tribunal: TJMT
Processo: 0001672-72.2015.8.11.0022
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001672-72.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCILENE DE SOUZA CAMPOS SILVA - CPF: 568.738.161-91 (APELADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

2. Os consectários legais serão fixados de acordo com o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ.

3. Recurso desprovido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA em desfavor de LUCILENE DE SOUZA CAMPOS SILA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta. Consta o julgamento de procedência para condenar o Réu ao pagamento à servidora decorrente das concessões da progressão funcional, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13º salário, férias e terço de férias, desde a data em que cada verba deveria ser paga até a data do efetivo pagamento, bem como declarou prescritos os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda.

Em suas razões, alega a carência da ação diante da Apelada não ter formulado pedido administrativo anterior à propositura da ação, ademais aduz inépcia da inicial pela ausência de fundamentação jurídica do pedido. No mérito, detalha os períodos nos quais a apelada trabalhou e a legislação aplicável para, ao final, concluir que a apelante repassou no tempo apropriado as promoções e enquadramentos devidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.

93473739).

A Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela desnecessidade de intervenção (Id. 93962465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – INTERESSE DE AGIR

Egrégia Câmara:

Em relação à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse de agir, entendo que o caso é de não acolhimento.

Isso porque tem sido decidido, de forma reiterada, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ingresso em juízo.

Aliado a isso, com a oposição formal e material a pretensão da Autora, ora Apelada, resta configurado que eventual pedido administrativo não seria acolhido. Assim, a preliminar arguida não merece provimento.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

VOTO – INÉPCIA DA INICIAL

Egrégia Câmara:

Sobre a preliminar de inépcia da inicial, há sensível diferença entre os conceitos de ‘documentos indispensáveis à propositura da ação’ e de ‘documentos essenciais à prova do direito alegado’. Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde a sua propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que, se não sanada no decorrer do trâmite processual, terá reflexo no julgamento do mérito da demanda.

Não configurada a ausência de documento indispensável à propositura, o caso é de rejeição da preliminar invocada.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Ação Reivindicatória de Progressão Funcional, ajuizada por Lucilene de Souza Campos Silva em desfavor do Município de Pedra Preta, sob a alegação de que é servidora pública municipal efetiva, exerce o cargo de Auxiliar Administrativo, admitida por meio de concurso público, tendo tomado posse em 5 de Janeiro de 1994. E, em virtude da vigência da Lei nº 79/1998, teria direito à progressão funcional, haja vista que a norma possui escalas de vencimentos que variam do nível elementar ao nível superior.

Formula pedido para que seja assegura tal direito a ser calculado sobre o vencimento-base e seus respectivos reflexos, indicando como valor o montante de R$ 47.405,54 (quarenta e sete mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Eis o teor da sentença prolatada:

“(...)

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pretende a autora que a progressão funcional deverá ser calculada sobre o vencimento base, em consonância com o art. 71, I, da Lei Orgânica Municipal e art. 165, “caput” da Lei nº 075/98, refletindo ainda sobre o 13º salário, férias e terço de férias, uma vez que a mencionada benesse incorpora à remuneração para todos os efeitos legais.

Depreende-se do artigo 55 da Lei n.º 75/1998, dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, prevê a possibilidade de progressão funcional, in verbis:

“Artigo 55 – A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, a requerimento do servidor, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de produtividade e aperfeiçoamento do concorrente, que será medido através da avaliação de

desempenho, a ser regulamentada por Lei.” (fls. 101).

Por sua vez a Lei n.º 351/2003 foi editada como forma de regulamentar o artigo retro mencionado, dispondo o seguinte:

“Artigo 1° - Fica regulamentado o Artigo 55 da Lei Municipal n° 075/98 de 23/03/1.998, (Regime Jurídico Único), conforme as especificações avençadas na presente Lei.

§ 1° - Se o servidor estiver enquadrado nos itens contidos no “Artigo 55” da Lei nº 075/98 dependerá ainda de Parecer da Comissão de Avaliação.

§ 2º - Somente será concedida a progressão funcional, respeitadas as disponibilidades financeiras do Município, conforme o Artigo 21 da Lei nº 075/98.”

(...)

“Artigo 3° - A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, automaticamente, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do concorrente, que será medido através de avaliação de desempenho, conforme artigo 11 da Lei n° 075/98.”

“Artigo 4° - A avaliação será emitida pela Comissão de Avaliação, devidamente nomeada por ato do Prefeito Municipal, de acordo com a pré-avaliação feita pelo Chefe imediato do servidor ou representante do órgão quando o servidor for cedido.” (fls. 74).

Em outro giro, ainda acerca da progressividade em comento, a Lei 79/98, na Subseção I cognominada “Do Progresso”, reza que:

“Artigo 11 – O enquadramento do servidor que em decorrência de avaliação, se dará sempre no aniversário de sua posse, observados os seguintes fatores:

I – Assiduidade;

II – Disciplina;

III – Capacidade de iniciativa;

IV – Produtividade;

V – Responsabilidade.

Parágrafo único – O servidor que não atender os fatores mencionados neste Artigo não terá direito ao progresso no exercício.” (fls. 55).

Por oportuno, consigno que o artigo 21 da Lei n.º 75/98 grafa sobre o início do exercício do cargo, em nada se relacionando com a disponibilidade financeira supra dita.

Apesar do condicionamento do requerimento administrativo pelo servidor à Administração e a avaliação pela comissão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato decidiu que a sua falta não obsta a processão funcional do servidor
(...).

Entrementes, não verifico o preenchimento do requisito previsto no § 2º do art. 1º, da Lei 351/03, qual seja, comprovação de disponibilidade financeira do Município, em atendimento ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
[Destaquei]

Inobstante isso, a progressão funcional há de ser concedida, uma vez que em atenção à teoria da carga dinâmica da prova (REsp nº. 69.309-SC, REsp 619148/MG e REsp 803995/RS), cabia à Municipalidade o ônus de produzir a prova negativa, já que detém melhores condições materiais para tanto, colacionando aos autos demonstrativos de sua indisponibilidade financeira, o que efetivamente não fez.

Assim, demonstrado cabimento da progressão funcional de acordo com lei municipal, outra não pode ser a decisão deste Juízo senão acolher a pretensão inicial.

(...)

Ademais, no que tange ao pedido de pagamento da diferença salarial, este também deve prosperar, uma vez que, ao contrário do que alega o Município, é dever da administração proceder com o necessário para a progressão da servidora pública.

(...)

Assim, demonstrada a inércia da Municipalidade é contrária à legislação municipal e com nítida afronta à Carta Magna (art. 37, CF), outra não pode ser a decisão deste Juízo senão acolher a pretensão inicial.

Considerando que a autora tomou posse no dia 05/01/1998, portanto em momento posterior a edição da Lei 075/98, de 23/01/1998, cujos efeitos retroagiram até 1º/01/1998, a partir data de posse, a autora terá progressão funcional para as classes imediatamente seguintes, nos termos da lei de regência.
[Destaquei]

Em detida análise aos autos, verifico a ocorrência de prescrição, matéria de ordem pública, pelos fundamentos em que passo a expor.

(...)

Assim, considerando que no caso vertente não houve expressa negativa da Municipalidade, não há de se falar em prescrição do direito de fundo do autor, mas tão somente das parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da presente ação (08/12/2010).

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Município de Pedra Preta ao pagamento à servidora Lucilene de Souza Campos Silva, decorrente as concessões da progressão funcional, devendo ser calculado sobre o vencimento

base, em consonância com o art. 71, I, da Lei Orgânica Municipal e art. 165, “caput” da Lei nº 075/98, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13º salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

DECLARO PRESCRITOS, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 08/12/2010
(Súmula 85 do STJ).

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma vez que é isento.

CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

(...)

Conforme relatado, o Município de Pedra Preta interpôs Recurso de Apelação requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da autora em sede de inicial.

A questão posta cinge-se em apurar o direito à progressão funcional de servidora pública municipal.

O juízo singular bem abordou a matéria em cotejo com a legislação municipal. Extrai-se dos dispositivos de lei supramencionados a previsão de progressão a servidor público municipal, cabíveis de aplicação no caso da apelada.

Não obstante o Município apelante aduza que houve a realização dos benefícios devidos, os atos e holerites juntados com a contestação não desconstituem o direito postulado. No entanto, é certo que os valores devidos serão apurados em ulterior liquidação de sentença.

Comprovado, portanto, o cabimento da progressão funcional de acordo com as leis municipais, a sentença não merece reforma nessa porção, cujo
quantum
deverá ser base de liquidação.

Em outro norte, quanto ao pedido de pagamento da diferença salarial este merece prosperar, uma vez que, ao contrário do que alega o Município, é obrigação da Administração proceder com o necessário para a progressão do servidor público, quando devido.

No caso em pauta, considerando que a parte autora busca o ressarcimento de verbas rescisórias pretéritas, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças salariais referentes ao quinquênio anterior ao da propositura da ação, nos termos da Sumula 85 do STJ, in verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Portanto, mostrou-se acertada a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do recebimento das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu 08/12/2015.

No que tange aos consectários legais, nesse ponto, a sentença recorrida merece apenas uma adequação, a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).

Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, vejamos:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Logo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, a sentença consignou sua iliquidez, o que incide a aplicação artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença quanto aos índices dos consectários legais, em observância aos Temas 810/STF e 905/STJ, nos moldes delineados.

Ante a iliquidez da sentença, o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil será aplicado quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022